Tribunal: TJMT
Processo: 0004783-50.2017.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004783-50.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DA SILVA - CPF: 011.394.321-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELMA AUGUSTO CANDIDO OGUIDO - CPF: 474.537.881-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO SILVA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004783-50.2017.8.11.0004

APELANTE: IVAN CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – 1.PRIMEIRA FASE – ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL –– 2.DIMINUIÇÃO DA PENA PELA MENOR PARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 3.FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – PENA MENOR DE QUATRO ANOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

2.inegável que o apelante diretamente nos atos executórios do crime, porquanto entrou na residência da vítima, e como bem fundamentado na sentença condenatória, ainda que o réu houvesse apenas vigiado o local do crime para a prática do furto, tal auxílio material durante a empreitada delitiva não seria considerado de menor importância, razão pela qual incabível a aplicação da causa de diminuição em questão

3. A pena privativa de liberdade imposta ao apelante não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, e mesmo considerando o fato de ser reincidente é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004783-50.2017.8.11.0004

APELANTE: IVAN CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por
IVAN CARLOS DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação penal nº 0004783-50.2017.8.11.0004, o condenou, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela
prática do crime de furto simples, artigo
155,
§4º, I e IV, do Código Penal.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, CP, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o não provimento do apelo (id. 124610722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pelo
provimento parcial
do apelo para que seja modificado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena (id. 126350664).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de maio de 2022.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, artigo
155,
§4º, I e IV, do Código Penal, motivo pelo qual o pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena e da modificação do regime.

Conforme relatado, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, CP, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Assiste razão à defesa em parte.

Com relação à dosimetria da pena, afirma que a defesa que a culpabilidade do apelante não poderia ter sido valorada negativamente em razão do rompimento de obstáculo, já que tal circunstância diz respeito a uma qualificadora do crime reconhecida na sentença.

É cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que ainda que tenha sido reconhecida a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo, denota-se que apenas o concurso de agentes foi utilizado para qualificar o crime. Assim, plenamente possível a valoração da qualificadora remanescente na primeira fase da dosimetria da pena, conforme realizado pelo magistrado.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem,
havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria,
caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes.

2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 693.180/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)(destacamos).

Assim, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade do réu, tendo em vista o rompimento de obstáculo do qual se utilizou para a prática do crime.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, CP, referente à participação de menor importância, a defesa sustenta que o apelante apenas prestou auxílio ao seu comparsa, permanecendo do lado de fora da residência da vítima, dando-lhe cobertura.

No entanto, vislumbra-se do conjunto probatório que a impressão digital do apelante foi encontrada na cerâmica da parede da cozinha da vítima, conforme se extraí do laudo pericial elaborado no local do crime.

Assim, inegável que o apelante diretamente nos atos executórios do crime, porquanto entrou na residência da vítima, e como bem fundamentado na sentença condenatória, ainda que o réu houvesse apenas vigiado o local do crime para a prática do furto, tal auxílio material durante a empreitada delitiva não seria considerado de menor importância, razão pela qual incabível a aplicação da causa de diminuição em questão.

Por fim, a defesa postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que a pena privativa de liberdade foi dosada em apenas 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo portanto inviável a fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

De fato, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, e mesmo considerando o fato de ser reincidente é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022